Tribunal: STF
Processo: ARE 788785
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais pertinentes (Súmula 279 e 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.